Tribunal: TJPA
Processo: 0863877-54.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863877-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRO BARROS LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0863877-54.2018.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO

EMBARGADO:

ALESSANDRO BARROS LIMA

ADVOGADO:

RENAN AKSON DAMASCENO PORTAL- OAB-PA Nº 19315

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aduz sobre a necessidade de nulidade do acórdão, em razão de ter sido proferido em violação ao princípio da não surpresa, bem como aponta omissões no julgado.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- O documento de id n° 2099091, estava presente desde a petição inicial, de modo que o Estado do Pará teve a oportunidade de se manifestar na contestação, nas contrarrazões da apelação, ou mesmo por simples petição, mas não o fez. É certo que não se pode querer exigir que o magistrado intime a outra parte para se manifestar especificamente sobre cada documento juntado, até porque o documento foi utilizado para fundamentar o pedido do autor e sempre esteve à vista do ente estadual, não havendo que se falar em violação ao artigo 10 do CPC.

IV- Somado a isso, ressalto que o ora embargante pugna pela permissão de que o Estado se manifeste sobre o documento de id n° 2099091 e junte contraprovas, que, no entanto, é exatamente o que esta magistrada deixou claro na ementa ao dispor que “determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública.”

V- Na sequência, em relação aos pontos 2.1, 2.2 e 2.3, que em resumo versam sobre a passagem do tempo no caso em tela, que em muito supera o prazo prescricional, destaco também que não há qualquer omissão no acórdão, inclusive porque o recurso de apelação que interposto pelo autor da inicial, que defendia a imprescritibilidade do ato supostamente nulo, foi julgada pelo total desprovimento.

VI- o acórdão embargado foi construído na mais absoluta clareza, no qual foi reconhecido que mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. No entanto, foi constatado uma causa de suspensão do prazo prescricional, qual seja, a apresentação de requerimento formal pelo autor, solicitando seu reingresso à Polícia Militar (Vide id. 2099091 - Pág. 4) em 22 de agosto de 1996, ou seja, dentro do prazo quinquenal, sem notícias de resposta da Administração Pública, sendo este o motivo para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública.

IX- Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 5154830) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 5068229 que deu negou provimento ao recurso de apelação. Porém, de ofício, determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Na origem, ALESSANDRO BARROS LIMA ajuizou a Ação de Nulidade de Ato Administrativo, na qual alegou que 19 de setembro de 1995, foi-lhe concedido Licença para Tratamento de Saúde Própria, após apresentação de atestado no Comando da Polícia Militar. No entanto, aponta que após um dia da sua saída para o tratamento, foi publicado em Boletim Geral de nº. 197, seu licenciamento a pedido. Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o feito, diante da ocorrência da prescrição. Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar se a pretensão se encontra atingida ou não pelo instituto da prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante se limita a levantar duas questões: A imprescritibilidade dos atos administrativos nulos e a possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal.

Em relação ao segundo pedido, esclareço de antemão que não merece acolhimento, tendo em vista o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC/2015, ou seja, quando houver a reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o Tribunal deve, se possível, julgar o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. No entanto, o juízo a quo julgou liminarmente improcedente o pedido, aplicando a prescrição de fundo de direito, de modo que para solucionar a questão do licenciamento do ora apelante será necessário a dilação probatória, assim como a citação e intimação do Estado do Pará para oferecer defesa, em respeito ao contraditório.

Passando a analisar sobre a tese de imprescritibilidade do ato administrativo nulo, também não assiste razão ao apelante, pois é farta a jurisprudência de que a prescrição quinquenal é aplicável no caso em tela, tendo em vista que a partir do momento em que se fez público a exclusão do apelante, por meio da publicação do Boletim Geral, tornou-se inequívoca a ciência do ato administrativo ora impugnado.

O Colendo STJ firmou o posicionamento que “mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar”. No entanto, nesse caso há uma situação peculiar e apesar de não assistir razão ao apelante em suas razões recursais, merece atenção a matéria de ordem pública aqui ventilada. A saber, é cediço que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento, e, inclusive, de ser conhecida de ofício pelo julgador.

A par disso, as causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, por serem temas afetos ao instituto da prescrição, devem receber o mesmo tratamento. Precedentes do STJ.

Merece atenção o entendimento jurisprudencial de que o pedido administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso só retomará após a resposta da Administração sobre o feito. Conforme mencionado na petição inicial e como bem notado pelo Ministério Público na condição de custos legis, considerando que recorrente apresentou requerimento formal solicitando seu reingresso à Polícia Militar (Vide id. 2099091 - Pág. 4) em 22 de agosto de 1996, ou seja, dentro do prazo quinquenal, bem como pelo fato de que não há nos autos qualquer notícia de resposta da Administração Pública sobre este, a prescrição do direito do apelante está suspensa desde então, não havendo que se falar em prescrição.

Conforme já mencionado anteriormente, não merece provimento o recurso de apelação, tendo em vista as teses levantadas.

No entanto, de ofício, por ser questão de ordem pública, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública
.

Recurso conhecido e desprovido.

De ofício, sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, nos termos da fundamentação

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão ora embargado, no seu item VII, anulou de ofício a r. sentença com base no documento n. 2099091 juntado pelo autor, protocolado em 22.08.1996 e sobre o qual não haveria nos autos resposta da PM. Alega que tal decisão viola de forma direta a regra art. 10 do CPC, pois vem na mais absoluta surpresa para o Estado, até porque em primeiro grau, nenhuma autoridade da PM e nem o Estado do Pará teve oportunidade de exercer a ampla defesa e falar sobre tal documento n. 2099091, pois a sentença extinguiu o processo face a prescrição.

Alega também que o autor, ao apelar, nada falou sobre tal documento.

Na sequência, aponta as seguintes omissões no acórdão: “o v. acórdão não examinou que entre a data do protocolo do requerimento de n.º 2099091, fls. 5 (22.08.1996) e a data do ajuizamento da presente ação (22.10.2018), se passaram mais de 22 ANOS. Ou seja, tempo muito além do razoável para exigir a guarda de documentos, tal como demonstram as declarações de fls. 07 (01.09.2017) e de fls. 09 (13.06.2017), (ambas colocadas no doc. n.º 2099091), dadas em atenção a pedido do autor, feito a mais de 21 anos do primeiro requerimento de 22.08.1996”.

E segue “o v. acórdão não examinou que o ofício 63/2017 (fls. 10 do doc. n.º 2099091) declara que não foram encontradas publicações relativas ao autor no período de 15 de dezembro de 1993 a 29 de fevereiro de 1996. Todavia, o v. acórdão não notou que o requerimento de fls. 5 do documento 2099091 é datado de 22.08.1996, ou seja, é de período posterior ao declarado pelo IOEPA. Assim, a declaração feita no ofício 63/2017 não serve ao intento do autor. Haveria, assim, a possibilidade de ter havido uma resposta a esse requerimento publicada no DOE a partir de 22.08.1996”.

Além disso, afirma que “o v. acórdão não examinou que entre 28.02.1996 e a data da ação, em 22.10.2018, passaram-se mais de 22 anos e que o autor, nesse tempo todo, não fez nenhum novo requerimento, o que supera em 4 vezes o prazo da prescrição quinquenal."

E por fim, aduz que “o v. acórdão está anulando a sentença, contudo, sem dar a necessária primazia ao mérito. Ou seja, sem atentar que a exclusão do autor foi feita a pedido seu em 22.10.1995. E não há nada que prove ter havido qualquer coação. Muito ao contrário, o autor mesmo confessa que pediu para sair da pm no documento de n.º 2099091, quando pede, em 22.08.1996, que lhe seja concedida “nova inclusão no quadro efetivo...” Da pm, ratificando que a sua saída foi a seu pedido: “... Considerando que este requerente, foi licenciado a pedido, havendo clara regularidade na exclusão do autor, deve-se, desde logo, extinguir o processo com resolução de mérito, seja pela prescrição, seja pela improcedência da ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão embargado.

ALESSANDRO BARROS LIMA apresentou contrarrazões (id n° 5785660).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz sobre a necessidade de nulidade do acórdão, em razão de ter sido proferido em violação ao princípio da não surpresa, bem como aponta omissões no julgado.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Vale ressaltar que o acordão recorrido foi proferido de forma clara, sem qualquer omissão. Pelo contrário, esta relatora se preocupou em explicar os motivos que a levaram ao posicionamento adotado, conforme será demonstrado a seguir.

Em relação ao primeiro argumento, o embargante aponta que a decisão foi proferida na mais absoluta surpresa para o Estado e que “nenhuma autoridade da PM e nem o Estado do Pará teve oportunidade de exercer a ampla defesa e falar sobre tal documento n. 2099091, pois a sentença extinguiu o processo face a prescrição”.

No entanto, o aludido documento de id n° 2099091, estava presente desde a petição inicial, de modo que o Estado do Pará teve a oportunidade de se manifestar na contestação, nas contrarrazões da apelação, ou mesmo por simples petição, mas não o fez. É certo que não se pode querer exigir que o magistrado intime a outra parte para se manifestar especificamente sobre cada documento juntado, até porque o documento foi utilizado para fundamentar o pedido do autor e sempre esteve à vista do ente estadual, não havendo que se falar em violação ao artigo 10 do CPC.

Somado a isso, ressalto que o ora embargante pugna pela permissão de que o Estado se manifeste sobre o documento de id n° 2099091 e junte contraprovas, que, no entanto, é exatamente o que esta magistrada deixou claro na ementa ao dispor que “
determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública
.”

Na sequência, em relação aos pontos 2.1, 2.2 e 2.3, que em resumo versam sobre a passagem do tempo no caso em tela, que em muito supera o prazo prescricional, destaco também que não há qualquer omissão no acórdão, inclusive porque o recurso de apelação que interposto pelo autor da inicial, que defende a imprescritibilidade do ato supostamente nulo, foi julgada pelo total desprovimento.

Por fim, em relação ao terceiro aspecto levantado pelo recorrente, é apontado que a decisão foi anulada sem dar a necessária primazia ao mérito, tendo em vista que não levou em consideração que a exclusão do autor foi feita a pedido seu.

No entanto, conforme pode ser verificado nos autos, um dos pontos levantados pelo autor é justamente de que não houve pedido seu pela exclusão.

Outrossim, o acórdão embargado foi construído na mais absoluta clareza, no qual foi reconhecido que mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. No entanto, foi constatado uma causa de suspensão do prazo prescricional, qual seja, a apresentação de requerimento formal pelo autor, solicitando seu reingresso à Polícia Militar (Vide id. 2099091 - Pág. 4) em 22 de agosto de 1996, ou seja, dentro do prazo quinquenal, sem notícias de resposta da Administração Pública, sendo este o motivo para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução do feito, inclusive para a obtenção do regular contraditório no que tange a existência de resposta, ou não, do requerimento administrativo pela Administração Pública.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022